Tribunal: TJES
Processo: 5001297-49.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001297-49.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA MACIEL
RECORRIDO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA DÍVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E BAIXA EM DEFINITIVO DA RESTRIÇÃO NEGATIVA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MAJORADO (DE R$ 3.000,00 PARA R$ 8.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°

5001297-49.2023.8.08.0002

Recorrente: LEANDRO DE OLIVEIRA MACIEL

Recorrido: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 10666209).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
LEANDRO DE OLIVEIRA MACIEL
,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a majoração do
quantum
estabelecido a título de danos extrapatrimoniais.

Quanto ao mérito, verifico que restou incontroverso nos autos a ilegalidade da negativação do nome da parte recorrente nos cadastros restritivos de proteção ao crédito, já que a parte recorrida não comprovou a regularidade da dívida, objeto da negativação (débito de R$ 335,64, vencido em 05/04/2023
).

Assim, o cerne da presente lide prende-se a apurar se o valor estabelecido a título de danos morais pelo juízo de 1º grau (R$ 3.000,00) comporta majoração, ou se foi fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

É sabido que, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável majorar o valor da indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da ilegalidade da restrição negativa em comento
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LEANDRO DE OLIVEIRA MACIEL
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido, a ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas, nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito